Tribunal: TJSP
Processo: 2184506-87.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único. EVENTOS SOCIETÁRIOS são incluídos no cálculo da diferença acionária, independentemente de pedido expresso, vez que estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas.

Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC -

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único. EVENTOS SOCIETÁRIOS são incluídos no cálculo da diferença acionária, independentemente de pedido expresso, vez que estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas.

Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC - Alinhamento deste Tribunal a essa diretriz em toda e qualquer oportunidade que surgir para esse fim.
Embargos declaratórios não acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000633110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2184506-87.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é embargante LUIS HENRIQUE SOUZA DOS
SANTOS, é embargado TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN
ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ENIO ZULIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível 2184506-87.2017.8.26.0000/50000 - Presidente Prudente
VOTO No 71534A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2184506-87.2017.8.26.0000/50000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: SILAS SILVA SANTOS
EMBARGANTE: LUIS HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS
EMBARGADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
EMBARGOS DECLARATÓRIOS rejeitados, devido a não ter
o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu
Parágrafo único. EVENTOS SOCIETÁRIOS são incluídos no
cálculo da diferença acionária, independentemente de pedido
expresso, vez que estão diretamente relacionados com o
aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico
delas.
Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC - Alinhamento
deste Tribunal a essa diretriz em toda e qualquer oportunidade
que surgir para esse fim.
Embargos declaratórios não acolhidos.
Vistos.
Trata-se de declaratórios opostos pela parte autora contra
acórdão que reformou parcialmente a sentença proferida nos autos da liquidação de
sentença proposta em face da TELEFONICA S.A e definiu os critérios de cálculo para
apuração do montante devido pela diferença acionária. A embargante pretende sanar
suposta contradição/obscuridade no tocante à observação dos eventos societários no
cálculo.
Decide-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível 2184506-87.2017.8.26.0000/50000 - Presidente Prudente
Conforme explicado no voto condutor, nos moldes do
julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de questões específicas do Tema
667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC), é de rigor a inclusão dos
eventos societários no cálculo da diferença acionária, vez que estão
diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o
valor econômico delas.
A observação é imperiosa porque a utilização da quantidade
histórica de ações sem a devida correspondência com as respectivas evoluções
acionárias ocorridas no período desrespeita as oscilações do mercado de capitais,
além de colocar a parte exequente em condição privilegiada em relação à executada
e aos demais acionistas que, nas mesmas condições e no mesmo período, adquiriram
ações da executada. Haveria, na hipótese, enriquecimento sem causa por parte do (a)
exequente, o que não se admite no ordenamento jurídico.
O voto condutor aplica o entendimento do C. STJ ao caso,
inexistindo as contradições apontadas.
Conforme se observa, o v. acórdão prolatado encontra-se
devidamente fundamentado, estando esclarecidas as razões de decidir com
embasamento na norma de regência, bem como entendimento do C. STJ e deste
Tribunal, ausentes quaisquer das impropriedades previstas no §1o do art. 489 do
NCPC.
Frise-se que não há se cogitar de decisão carecedora de
fundamentação pela ausência de manifestação acerca de todas as teses e artigos de
lei invocados pela parte, na medida em que as citações dos recorrentes não seriam
capazes de infirmar a conclusão adotada pela Turma Julgadora. Aliás, interpretação
em sentido diverso das novas normas processuais, fatalmente, culminaria em afronta
à razoável duração do processo, princípio de estatura constitucional.
Não há de se permitir, pois, discussões alongadas sobre temas e
dispositivos que não terão o condão de alterar as razões de decidir, sob pena de
atrasar a prestação jurisdicional e prejudicar os legados do devido processo legal. A
decisão colegiada deixou clara a interpretação do Tribunal no que se refere ao caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível 2184506-87.2017.8.26.0000/50000 - Presidente Prudente
narrado, elucidando de forma apropriada os fundamentos que embasaram a decisão,
de modo que incabíveis os presentes embargos de declaração.
Quanto a eventual pretensão de prequestionamento dos artigos
mencionados, tem-se que, mais uma vez, o julgado não merece saneamento por meio
de embargos de declaração. O voto dispensa esclarecimentos e permite que se
manejem os recursos constitucionais. O decisum não será alterado pela Turma
Julgadora.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios da parte
exequente.
ENIO ZULIANI
Relator